Tribunal: TJSP
Processo: 2234486-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Plataforma 'Serasa Limpa Nome'. Decisão que suspendeu o andamento da ação em virtude do IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação da parte autora. SUSPENSÃO. Distinção. Acolhimento. Pedido da exordial fundamentado em ausência de relação jurídica entre as partes e não em eventual

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Plataforma 'Serasa Limpa Nome'. Decisão que suspendeu o andamento da ação em virtude do IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação da parte autora. SUSPENSÃO. Distinção. Acolhimento. Pedido da exordial fundamentado em ausência de relação jurídica entre as partes e não em eventual cobrança de dívida prescrita. Afastamento da suspensão do processo com base no citado IRDR. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.